Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719679-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETE SOARES MOURAO AGRAVADO: BRISTOL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, JOSELIA MARY SOARES ORFANIDIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 39.280,36), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada/agravante apenas para determinar a impenhorabilidade do valor de R$ 8.065,39 bloqueado em contas bancárias de sua titularidade. A agravante (fiadora) alega, em síntese, que é nula a sua citação por edital, pois não procede a informação constante do AR (“mudou-se”), uma vez que reside há mais de 25 anos no mesmo endereço informado no contrato de locação em que figurou como fiadora (SQN 216, Bloco H, Apartamento 216, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70875-080.). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de citação na fase de conhecimento e de todos os atos subsequentes, dentre os quais a penhora de valores em suas contas bancárias. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente à agravante, considerando que a liberação de valores bloqueados em conta está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator